Tribunal: TJMT
Processo: 1009417-06.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009417-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), TDJ GUARUJA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 10.893.094/0001-29 (AGRAVADO), JOSE NILSON ALVES SANTANA - CPF: 087.369.951-34 (AGRAVADO), ELZA AMELIA DE SOUZA - CPF: 835.958.211-49 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (AGRAVADO), EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), VANESSA DOS SANTOS LOPES PICCININI - CPF: 036.788.531-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, na fase de cumprimento de sentença, sob o argumento de ausência de citação válida e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação por meio do Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJe) invalida os atos processuais subsequentes, especialmente quando demonstrado o comparecimento espontâneo da parte nos autos eletrônicos.

III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que o comparecimento espontâneo supre eventual nulidade da citação (CPC, art. 239, § 1º).
4. O sistema PJe confere às partes cadastradas a possibilidade de acompanhamento integral do processo, sendo ônus do advogado manter-se informado acerca dos atos processuais.
5. A parte agravante apresentou manifestação e petições no curso do processo, evidenciando ciência inequívoca e participação ativa, o que afasta a alegação de nulidade e prejuízo.
6. A rejeição da exceção de pré-executividade observou o contraditório e baseou-se em elementos constantes dos autos, não configurando decisão surpresa (CPC, arts. 9º e 10).
7. A exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória ou à alegação genérica de vício não evidenciado nos autos.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A ciência inequívoca dos atos processuais por meio do sistema PJe supre a ausência de intimação formal no DJe, desde que evidenciado o comparecimento espontâneo da parte ou de seu procurador. 2. A exceção de pré-executividade não é cabível para discussão de nulidades processuais dependentes de dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 9º, 10, 239, § 1º, 277 e 282, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2057951/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 19.06.2023; TJ-MT, AI 1020395-76.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 24.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença identificada pela numeração única: 1001176-15.2017.8.11.0003 movida por
TDJ GUARUJA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PÉTROLEO LTDA, JOSÉ NILSON ALVES SANTANA, ELZA AMELIA DE SOUZA
e
EDMAR PORTO SOUZA,
que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte agravante (Id: 277195865).

Inconformada, a parte agravante argumenta quanto a existência de vício insanável por ausência de citação válida. Alega que, não teria sido intimada formalmente via Diário da Justiça Eletrônico Nacional – DJEN, conforme exigência da Resolução TJMT/OE nº 05.

Continua afirmando que, não houve citação pessoal válida, nos moldes do art. 239 do CPC e que há violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ao final, pugna pelo recebimento do recurso com a concessão de efeitos suspensivos.

No mérito, manifesta pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão interlocutória, reconhecendo a nulidade da citação e consequentemente, a nulidade absoluta do processo (Id: 277188894).

O recurso foi recebido em 28 de março de 2025 (Id: 277833850), ocasião em foi indeferido o pedido de concessão de tutela recursal.

Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões, manifestando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Id: 288162886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
contra a decisão interlocutória proferida
pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
nos autos da ação de cumprimento de sentença movida por
TDJ GUARUJA COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PÉTROLEO LTDA, JOSÉ NILSON ALVES SANTANA, ELZA AMELIA DE SOUZA
e
EDMAR PORTO SOUZA
.

A agravante sustenta que não foi validamente citada ou intimada dos atos processuais nos autos originários, imputando ao Juízo de Origem a prática de decisão surpresa, com violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que a ausência de publicação da intimação no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJE) implicaria nulidade absoluta dos atos subsequentes, devendo o processo ser anulado desde então.

Contudo, a tese
não merece prosperar
.

Ocorre que
a Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada com base no entendimento de que a agravante teve ciência efetiva e inequívoca dos atos processuais
, o que, no contexto da execução em autos eletrônicos, satisfaz o requisito da publicidade e do contraditório.

De início, ressalta-se que
o sistema PJe (Processo Judicial Eletrônico) permite o acompanhamento integral dos autos pelas partes e procuradores devidamente cadastrados
, sendo ônus destes manter vigilância sobre os andamentos processuais, sobretudo nos casos em que já exista relação jurídica consolidada nos autos anteriores, como ocorre no presente caso, com referência à Ação de Execução n.º 1005122-29.2016.8.11.0003.

Destaca-se que, inicialmente, a parte agravante ajuizou a ação de execução (1005122-29.2016.8.11.0003), posteriormente, a parte agravada opôs os embargos à execução (1001176-15.2017.8.11.0003).

A parte agravante foi intimada pelo sistema DJe, para no prazo legal, apresentar impugnação aos embargos de declaração, vejamos:

Desse modo, é inequívoco que a parte agravante teve ciência de todos os movimentos processuais, mediante ao DJe.

A alegação de que o acompanhamento processual por meio eletrônico não se equivaleria à citação ou à intimação regular
não encontra respaldo na jurisprudência atual
, tampouco pode ser presumida como indicadora de nulidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
a alegação de ausência de intimação em processos eletrônicos não se sustenta quando demonstrada a ciência inequívoca das partes, ou quando verificado o comparecimento espontâneo da parte executada (arts. 239, §1º, e 277 do CPC).

Cito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 . ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA . SÚMULA N. 283/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA . LEVANTAMENTO. REQUISITOS. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS . SÚMULA N. 7/STJ.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. SUPRIMENTO . COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ
. ENCARGOS DO ART . 523, CAPUT E § 1º, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA . 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo . 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF. 3 . O Tribunal a quo assentou que as circunstâncias fáticas consideradas no momento do julgamento indicavam que os agravantes não se desincumbiram do ônus de provar os prejuízos concretos oriundos da penhora de ativos financeiros, tampouco fizeram demonstrativo de excesso de execução ou de constrição patrimonial, motivo pelo qual era incabível o levantamento das penhoras. Para rever tal entendimento e, por conseguinte, reverter a decisão que manteve a penhora de ativos financeiros, seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial.
4. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, "o comparecimento espontâneo do réu, com a apresentação de defesa, supre defeito na citação" (AgInt no REsp n . 1.780.129/PR, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022)
. Ademais, "a multa a que se refere o art . 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018) . 5. A Corte local assentou que, a despeito da ausência de intimação da parte recorrente para o cumprimento voluntário da obrigação pecuniária, ela compareceu espontaneamente aos autos, sem demonstrar nenhuma intenção de quitar o débito executado, além de que o juiz da execução restituiu o prazo de protocolo da impugnação ao cumprimento de sentença. Segundo o TJSP, ocorreu o transcurso do lapso de adimplemento espontâneo da dívida, com o referido comparecimento dos recorrentes aos autos executivos, mas sem o necessário depósito integral do pagamento. Por isso, era descabida a anulação dos atos processuais posteriores à falha na intimação (incluindo o levantamento de constrições patrimoniais), assim como era de rigor a manutenção dos encargos do art . 523, caput e § 1º, do CPC/2015.Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica tanto aos recursos interpostos com base na alínea c quanto àqueles fundamentados pela alínea a do permissivo constitucional. 6 . Divergência jurisprudencial não comprovada, ante a incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF e 7 e 83 do STJ. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2057951 SP 2022/0017902-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 19/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2023) (destaquei)

Importa destacar que
a ciência inequívoca é suficiente para afastar a alegação de nulidade
, desde que comprovado o efetivo conhecimento dos atos processuais, o que restou evidenciado nos autos. A agravante, inclusive, apresentou impugnação e petições ao longo do processo, o que corrobora o pleno conhecimento da demanda.

Nesse sentido, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL – RELATIVA – INCABÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – ART. 239, § 1º, CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – APERFEIÇOAMENTO DA CITAÇÃO – IMPENHORABILIDADE – NÃO CONFIGURADO - CONSULTA DE ATIVOS FINANCEIROS SISBAJUD E PENHORA ON LINE - VERBA SALARIAL - LIMITE OBSERVADO – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade, instrumento processual originado na doutrina e na jurisprudência, é admitida em hipóteses excepcionais, notadamente quando não se verificar presentes as condições da ação ou se o título não preencher os requisitos de exequibilidade, contiver algum vício que o torne nulo, enfim, matérias que normalmente possam ser conhecidas, inclusive, de ofício pelo magistrado . 2.
Independente da citação ter sido enviada ao endereço incorreto ou mesmo recebido por pessoa sem poderes para tal, a agravante compareceu aos autos e vem exercendo seu direito ao contraditório, e, conforme ensina o artigo 239, § 1º, CPC, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação. 3. Frente ao comparecimento espontâneo do agravante para apresentação da exceção de pré-executividade, não há qualquer prejuízo, no tocante à alegada nulidade de citação, nos exatos termos do art . 282, § 1º, CPC
. 4. O superior Tribunal de Justiça tem admitido a relativização da regra de impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC . 5. Recurso desprovido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10203957620248110000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/09/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO TRIENAL – TERMO INICIAL DO PRAZO – ÚLTIMA PARCELA – TRANSCURSO DE PRAZO INFERIOR A 3 (TRÊS) ANOS – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – PEDIDO DE CONTAGEM DE PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO AGRAVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PLEITO IMPERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 206, § 3.º, VIII, do Código Civil e do artigo 70 do Decreto n. 57 .663/1966, é de três anos o prazo prescricional relativo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas instrumentalizadas em cédula de crédito bancário. O prazo prescricional tem seu termo inicial coincidente com a data de vencimento da última parcela contratada, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida. Na hipótese, a última parcela do contrato venceu em 30/05/2010 e o Banco Agravado, por sua vez, ajuizou a Execução em 27.03 .2012, ou seja, dentro do prazo trienal da prescrição.
No que tange à devolução do prazo para oposição de Embargos à Execução, também não assistem razão aos Agravantes, eis que o Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que o comparecimento espontâneo do Executado é o termo inicial do prazo de embargos à execução, independentemente da intimação acerca da decisão que venha a resolver eventual alegação de falta ou nulidade de citação
.” (TJ-MT 10026124220228110000 MT, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2022) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUPOSTA NULIDADE APÓS A SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – RECURSO NÃO PROVIDO 1.
Não há que se falar em nulidade quando o advogado do embargante comparece espontaneamente nos autos, acessando os autos eletrônicos, como registrado pelo sistema PJE, de modo a tomar conhecimento do processo após a prolação da sentença, o que supre a ausência de intimação e afasta o alegado prejuízo. 2. Eventual nulidade deve ser alegada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos
.” (TJ-MT - AC: 10250316920188110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023) (destaquei)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE AGRAVADA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – ACESSO DO PATRONO AO SISTEMA PJE – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em nulidade processual, quando o advogado do agravado compareceu espontaneamente aos autos, por meio de acesso ao sistema PJE (processo jurídico eletrônico), tomando ciência do processo em questão e conhecimento de todos os atos processuais praticados, o que supre a ausência de intimação, e qualquer arguição de prejuízo
.” (TJ-MT - AI: 10001208220198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/06/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2019) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DOS JUROS CONTRATUAIS APLICADOS; DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL; DA COBRANÇA DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA; E DO SEGURO DE PROTEÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO EXECUTADO – ART. 239, § 1º DO CPC – NULIDADE SANADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As arguições do excipiente de excesso de execução, decorrente da onerosidade dos juros contratuais aplicados, da cobrança de capitalização mensal, da cobrança de comissão de permanência, dentre outros encargos, demandam a realização de dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade.
Nos termos do art . 239, § 1º do CPC, o comparecimento espontâneo do réu/executado supre a nulidade da citação por edital e reabre o prazo para apresentação de defesa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1004741-49.2024.8 .11.0000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024) (destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO INTIMAÇÃO DA PENHORA, AVALIAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE LEILÃO. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADA . JUNTADA DE PETIÇÃO NOS AUTOS DURANTE O TRÂMITE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SISTEMA QUE REGISTRA CIÊNCIA DE INTIMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Se a parte comparece nos autos mediante petição presume-se ciência dos atos praticados anteriormente
. 2-
O registro de ciência em “expedientes” evidencia a ausência de vício de intimação e cerceamento de defesa
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1009321-25 .2024.8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024) (destaquei)

Portanto, o argumento de que não houve intimação válida no DJE, por si só, não tem o condão de nulificar os atos processuais, principalmente quando a parte
participou ativamente do feito e teve plena ciência de seu conteúdo.

A alegação de que a decisão do Juízo de Origem teria violado os artigos 9º e 10 do CPC (vedação à decisão surpresa) tampouco se sustenta.

O magistrado, ao rejeitar a Exceção de Pré-Executividade,
não inovou na fundamentação de modo a surpreender a parte
, mas apenas reconheceu a regularidade da citação e da tramitação do feito, com base em elementos constantes dos autos. O contraditório foi oportunizado, e a parte teve plena chance de se manifestar.

Cabe lembrar que
a vedação à decisão surpresa pressupõe a inexistência de prévia oportunidade de manifestação sobre o fundamento decisório
, o que não se verifica nos autos.

A Exceção de Pré-Executividade possui aplicação restrita às hipóteses em que se verifica, de plano, vício de ordem pública, cognoscível de ofício,
sem necessidade de dilação probatória
.

No caso concreto, a suposta ausência de intimação não é fato incontroverso, e demandaria análise fática probatória sobre o efetivo acesso da parte ao sistema PJe, o que, por si só,
afasta a viabilidade da exceção manejada
, tornando-a inadequada.

Além disso, a própria atuação processual da agravante demonstra ciência efetiva da existência da execução, o que afasta a tese de nulidade absoluta da citação.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025